Tribunal: TRF3
Processo: 5005928-13.2018.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
139/689)

5005928-13.2018.4.03.6104

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005928-13.2018.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RICARDO MOTTA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível divergência entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

Demanda revisional previdenciária na qual a parte autora postula a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER em 11.06.2012).

O acórdão recorrido havia diferido a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de liquidação, condicionando-a à definição do Tema 1124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quando há alegação de deficiência instrutória no processo administrativo; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário, à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1124, estabeleceu critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias.

O interesse de agir resta configurado quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta, ainda que insuficiente, e o INSS deixa de oportunizar a complementação probatória, em descumprimento do dever de cooperação.

No caso, a parte autora apresentou documentos relevantes no processo administrativo, incluindo CTPS, PPPs e laudos técnicos emitidos pela empregadora, que indicavam exposição a agentes nocivos.

Verifica-se que o vínculo laboral com a empresa persistia à época do requerimento administrativo, circunstância que impunha ao INSS o dever de solicitar a atualização da documentação, especialmente quanto aos períodos posteriores.

A ausência de exigência administrativa para complementação da prova caracteriza conduta não colaborativa da autarquia, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir, nos termos do item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Superada essa questão, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, não subsiste a necessidade de diferimento para a fase de liquidação, diante do julgamento definitivo do Tema 1124.

Demonstrado que, na data do requerimento administrativo, já estavam presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo, com modificação parcial do acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (11.06.2012).

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta e o INSS deixa de oportunizar sua complementação. 2. A conduta não colaborativa da autarquia previdenciária afasta a alegação de ausência de interesse de agir. 3. Fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo quando comprovado que os requisitos já estavam preenchidos naquela ocasião, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.913.152/SP; TRF3, AC no 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005928-13.2018.4.03.6104

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A

APELADO: RICARDO MOTTA

RELATÓRIO

Com fundamento no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, a e. Vice-Presidência deste Tribunal restitui estes autos para eventual juízo de retratação de acórdão desta e. Décima Turma, em razão de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Destaca-se a interposição de recurso excepcional pela parte autora e o julgamento final do leading case pela Corte Superior.

Em síntese, o relatório.

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, determinado pela E. Vice-Presidência e em conformidade com o disposto no art. 1.040, II, do CPC, diante de recursos especial e extraordinário interpostos pelo INSS, para apreciação de possível dissonância da decisão recorrida com o entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1.912.784/SP e n. 1.913.152/SP - Tema 1124.

Em suas razões recursais, a parte autora pugna para que o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão, seja fixado a partir da DER em 11.06.2012.

Como é cediço, em sessão realizada aos 08.10.2025, a 1a Seção do C. STJ concluiu o julgamento dos processos afetados ao rito dos recursos repetitivos sob o Tema 1124, fixando entendimento a seguir ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONCESSÃO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVA NÃO SUBMETIDA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DA ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER) OU DATA DA CITAÇÃO. DEVER DE COLABORAÇÃO E BOA-FÉ. ATUAÇÃO COOPERATIVA ENTRE O SEGURADO E A ADMINISTRAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA A FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Controvérsia jurídica submetida à apreciação do STJ sintetizada na seguinte proposição quando da afetação do recurso especial ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1.124/STJ): "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária".

2. O interesse de agir é condição para a propositura da ação judicial previdenciária, que somente se configura quando o segurado, comprovando a existência de um prévio requerimento administrativo do benefício pretendido, demonstrar que o benefício previdenciário ou assistencial já era devido na data da apresentação do requerimento administrativo. Ou seja, a parte terá submetido à apreciação judicial a mesma matéria de fato e o mesmo conjunto probatório apresentados no processo administrativo, nos termos do Tema 350/STF e do Tema 660/STJ.

3. Somente o procedimento administrativo apto - com oportunidade para a complementação, pelo segurado, de provas documentais e eventual realização de justificação administrativa, perícia médica nos benefícios por incapacidade - e com decisão fundamentada, é suficiente para configurar o interesse de agir para a ação judicial.

Havendo interesse em apresentar novas provas ou arguir novos fatos, o segurado não poderá fazê-lo diretamente ao Poder Judiciário, devendo apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF), sob pena de extinção do processo por falta de interesse de agir.

4. O requerimento administrativo desprovido de documentação mínima, com documentos suficientes para permitir a análise administrativa de sua pretensão, caracterizando o chamado "indeferimento forçado", não é apto a configurar o interesse de agir. A ausência de tais elementos afasta a resistência indevida da autarquia e impõe ao interessado a formulação de novo requerimento administrativo.

5. A demora do INSS na análise dos pedidos é um grave problema, que deve ser corretamente reconhecido, analisado e solucionado, o que não exclui a obrigação do interessado de entregar a documentação completa à autarquia previdenciária antes de transferir ao Poder Judiciário a avaliação desses documentos ou a produção de nova prova.

6. Por outro lado, o INSS, ao receber um requerimento administrativo apto a ser analisado, porém incompleto e que não seja suficiente para a concessão do benefício, tem o dever legal de oportunizar a complementação de prova por parte do segurado.

7. A boa-fé objetiva e a cooperação processual (Lei 9.9784/99, art. 4o, II; CPC arts. 54o e 6o) devem nortear a atuação tanto da autarquia quanto do segurado, de modo a evitar o ajuizamento prematuro de ações judiciais e a assegurar a efetividade do processo administrativo previdenciário como instrumento de concretização do direito social à Previdência.

8. Não haverá decadência ou prescrição do fundo de direito para o pedido de revisão judicial do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário (Tema 313/STF).de concretização do direito social à Previdência.

9. Considerando a imensa variedade de situações que podem acontecer na prática previdenciária, a tese jurídica abarca situações concretas e a consequência jurídica das atitudes tomadas pelas partes na via administrativa e em juízo, assim sintetizadas.

10. TESE FIXADA: 1) QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR PARA A PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PREVIDENCIÁRIA:

1.1) O segurado deve apresentar requerimento administrativo apto, ou seja, com documentação minimamente suficiente deve apresentar toda a documentação que possua para viabilizar a compreensão e a análise do requerimento.

1.2) A apresentação de requerimento sem as mínimas condições de admissão, configurando indeferimento forçado, pode levar ao indeferimento por parte do INSS;

1.3) O indeferimento de requerimento administrativo por falta de documentação mínima, configurando indeferimento forçado, ou a omissão do segurado na complementação da documentação após ser intimado, impede o reconhecimento do interesse de agir do segurado; ao reunir a documentação necessária, o segurado deverá apresentar novo requerimento administrativo.

1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.

1.6) O interesse de agir do segurado se configura quando o segurado levar a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas que levou ao processo administrativo. Se desejar apresentar novos documentos ou arguir novos fatos para pleitear seu benefício, deverá apresentar novo requerimento administrativo (Tema 350/STF). A ação judicial proposta nessas condições deve ser extinta sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir.

A exceção a este tópico ocorrerá apenas quando o segurado apresentar em juízo documentos tidos pelo juiz como não essenciais, mas complementares ou em reforço à prova já apresentada na via administrativa e considerada pelo Juízo como apta, por si só, a levar à concessão do benefício.

2) QUANTO À DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO E AOS EFEITOS FINANCEIROS:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação, o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo.

Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

11. Solução do caso concreto: Na hipótese, os autos foram-me encaminhados em razão do impedimento do Sr. Ministro Paulo Sergio Domingues para o julgamento do caso em exame. A presente ação trata de pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição a partir da DER (26/02/2015), com contagem de tempo especial em atividade insalubre, sendo que na esfera administrativa o pedido foi indeferido por falta de prova do tempo especial. No recurso especial, o INSS pretende o decote do período entre 06/11/2013 e 26/02/2015 (tempo especial), sob o argumento da inexistência de interesse de agir na via judicial, o que, a juízo do recorrente, levaria à fixação do termo inicial do benefício somente a partir da citação. Ocorre que a sentença, não reformada pelo acórdão recorrido, concluiu que o autor já contava com 38 anos, 1 mês e 21 dias de contribuição até a DER (26/02/2015), o que já lhe garantia o direito ao benefício sem o exame da controvérsia sobre o período de tempo especial ora questionado pela autarquia Previdenciária.

Assim, não se antevê interesse recursal para o fim de alterar a data do início do benefício como pretende o INSS no apelo especial.

13. Recurso especial do INSS não conhecido.

(REsp n. 1.912.784/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 6/11/2025.)"

Pois bem.

Trata-se de demanda revisional previdenciária por meio da qual a parte autora postula a conversão de sua aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial.

De início, consigno que a resolução adotada pelo acórdão recorrido quanto à controvérsia dos autos não destoa do entendimento firmado na definição do Tema 1124/STJ.

O interesse de agir da parte autora é referendado pelo referido precedente, notadamente nos itens 1.4) e 1.5) da tese ali firmada:

“1.4) Quando o requerimento administrativo for acompanhado de documentação apta ao seu conhecimento, porém insuficiente à concessão do benefício, o INSS tem o dever legal de intimar o segurado a complementar a documentação ou a prova, por meio de carta de exigência ou outro meio idôneo. Caso o INSS, não o faça, o interesse de agir estará configurado.

1.5) Sempre caberá a análise fundamentada, pelo Juiz, sobre se houve ou não desídia do segurado na apresentação de documentos ou de provas de seu alegado direito ou, por outro lado, se ocorreu uma ação não colaborativa do INSS ao deixar de oportunizar ao segurado a complementação da documentação ou a produção de prova.”

A autora instruiu o processo administrativo de concessão do benefício controvertido nos autos, para além das cópias de sua CTPS, com PPP's emitidos pela empresa Petróleo Brasileiro S/A e laudos individuais dessa mesma empresa, documentos que atestaram sua exposição aos agentes nocivos que amparam o reconhecimento do labor nocivo dos autos (ID 146338625).

Lado outro, superada a questão relacionada ao interesse de agir, verifica-se, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação , que o acórdão recorrido (ID 255975317) consignou expressamente a necessidade de observância dos parâmetros definidos por ocasião daquele julgado, como se vê:

“Entretanto, o termo inicial dos efeitos financeiros, representativo da data do início do pagamento (DIP), deverá ser estabelecido na fase da liquidação, nos exatos parâmetros do que restar assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na definição do Tema n. 1.124.

Nesse mesmo sentido, manifestou-se a E. Décima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR.SOBRESTAMENTO DO FEITO. DOCUMENTO NOVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATIVIDADE ESPECIAL.LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NO CURSO DO PROCESSO. TERMO INICIAL. EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO (REsp no 1905830/SP).

I - O objetivo dos embargos de declaração, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, é sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, a ocorrência de erro material no julgado.

II - Quanto à necessidade de suspensão do julgamento do presente feito, tendo em vista que o C. Superior Tribunal de Justiça indicou os RESP ́s no 1.905.830-SP; no 1.912.784/SP no 1.913.152/SP para afetação, tal questão será analisada com o mérito, haja vista sua intrínseca relação com o direito de fundo a ser decidido.

III - A alegação de falta de interesse de agir apresentada pelo INSS deve ser dada por rejeitada, tendo em vista que confunde-se com o mérito.

IV- Para comprovar o exercício de atividade especial foi produzido laudo pericial judicial no curso da presente demanda para viabilizar a análise do pedido das especialidades.

V - O decisum manteve o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado nesse sentido. Não havendo que se falar em prescrição quinquenal, vez que o ajuizamento da ação deu-se em 01.10.2018.

VI - Destaca-se o teor da questão submetida a julgamento, objeto de afetação pelo tema repetitivo n. 1.124 em 17.12.2021, assim redigido: "Definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

VII - A controvérsia firmada pelo E. STJ diz respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários, e não propriamente à data de início do benefício, momento no qual o segurado deu ciência ao INSS dos fatos constitutivos de seu direito, a despeito de eventual incompletude dos documentos comprobatórios.

VIII - No caso vertente, o termo inicial da concessão do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo para efeito de cálculo da RMI pois, em que pese parte dos documentos relativos à atividade especial, no caso específico, o laudo técnico pericial produzido em juízo, ou seja, posteriormente ao requerimento administrativo, seu direito já se encontrava configurado, incorporando-se ao seu patrimônio jurídico.

IX- Em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros, ante aafetação do tema em comento, cumpre consignar que sua solução dar-se-á por ocasião da liquidação do julgado, observando-se o que for decidido no aludido paradigma.

X- Preliminares rejeitadas. No mérito, embargos de declaração opostos pelo réu parcialmente acolhidos.

(TRF3, AC no 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Décima Turma, Rel. Desembargador Federal Sérgio Nascimento, Intimação via sistema: 16/02/2022).”

Não obstante, considerando que os autos vieram em juízo de retratação e que houve julgamento definitivo do Tema 1124/STJ, não mais subsiste a necessidade de diferimento da fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial para a fase de cumprimento de sentença.

Avoco, portanto, tal atribuição para fixá-los de pronto.

Nesse aspecto, verifica-se que, quando o requerimento administrativo foi protocolizado, em 11.06.2012, a parte autora permanecia no vínculo laboral junto à empresa Petróleo Brasileiro S/A.

Àquela ocasião, ainda na via administrativa, o INSS enquadrou os períodos de 01/10/1985 a 05/03/1997 e de 06/03/1997 a 13/12/1998como sendo de atividade especial (ID 146338625- fl.76). Na presente demanda revisional, postulou-se o reconhecimento da especialidade do labor nos períodos a partir de 14/12/1998 a 04/06/2012 e de 05/06/2012 a 11/06/2012 (DER), com a juntada de documentos atualizados quanto à data da emissão respectiva (id 146338604).

Nesse sentido, caberia ao INSS o dever regulamentar de oportunizar a complementação da prova no ato do requerimento, solicitando a juntada de formulário atualizado.

Isto é, em se tratando de matéria a respeito da qual o INSS inequivocamente tinha ciência, na medida em que o vínculo laboral não se encerrara na data de emissão do PPP juntado ao requerimento, tenho que a ação não colaborativa do ente autárquico configura o interesse de agir da autora, nos termos do entendimento sufragado pela Corte Cidadã, no julgamento do Tema 1124/STJ, in verbis:

“2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício desde a Data da Entrada do Requerimento administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.” g. n.

A ratio decidendi do Tema 1124/STJ é precisamente a de evitar o ajuizamento prematuro de demandas quando o segurado deixa de submeter ao INSS elementos indispensáveis à análise do pedido; todavia, não se pode inverter tal lógica para prejudicar o dependente quando a deficiência instrutória decorre da inobservância, pela Autarquia Previdenciária, de seu dever de oportunizar a regularização de inconsistências detectáveis a partir de informações aparentes e sob sua guarda.

Assim, configurado o interesse de agir e ausência da exigência pertinente naquela via administrativa na condução do processo concessório, mostra-se adequada a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo (11.06.2012), uma vez demonstrado que, àquela altura, estavam presentes os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial deferida.

Posto isso, em juízo de retratação positivo, modifico parcialmente o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros desde a data do requerimento administrativo.

Devolvam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. TEMA 1124/STJ. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. FIXAÇÃO NA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em razão de possível divergência entre acórdão da Décima Turma e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124.

Demanda revisional previdenciária na qual a parte autora postula a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial, com fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a data de entrada do requerimento administrativo (DER em 11.06.2012).

O acórdão recorrido havia diferido a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros para a fase de liquidação, condicionando-a à definição do Tema 1124/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de interesse de agir quando há alegação de deficiência instrutória no processo administrativo; e (ii) definir o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício previdenciário, à luz da tese firmada no Tema 1124/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1124, estabeleceu critérios para a configuração do interesse de agir e para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros em demandas previdenciárias.

O interesse de agir resta configurado quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta, ainda que insuficiente, e o INSS deixa de oportunizar a complementação probatória, em descumprimento do dever de cooperação.

No caso, a parte autora apresentou documentos relevantes no processo administrativo, incluindo CTPS, PPPs e laudos técnicos emitidos pela empregadora, que indicavam exposição a agentes nocivos.

Verifica-se que o vínculo laboral com a empresa persistia à época do requerimento administrativo, circunstância que impunha ao INSS o dever de solicitar a atualização da documentação, especialmente quanto aos períodos posteriores.

A ausência de exigência administrativa para complementação da prova caracteriza conduta não colaborativa da autarquia, o que afasta a alegação de ausência de interesse de agir, nos termos do item 2.2 da tese firmada no Tema 1124/STJ.

Superada essa questão, quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros, não subsiste a necessidade de diferimento para a fase de liquidação, diante do julgamento definitivo do Tema 1124.

Demonstrado que, na data do requerimento administrativo, já estavam presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo, com modificação parcial do acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (11.06.2012).

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir se configura quando o requerimento administrativo é instruído com documentação apta e o INSS deixa de oportunizar sua complementação. 2. A conduta não colaborativa da autarquia previdenciária afasta a alegação de ausência de interesse de agir. 3. Fixa-se o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo quando comprovado que os requisitos já estavam preenchidos naquela ocasião, nos termos do Tema 1124/STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.040, II; Lei no 9.784/1999, art. 4o, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.912.784/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 08.10.2025; STJ, REsp 1.913.152/SP; TRF3, AC no 0002775-35.2015.4.03.6113/SP, Rel. Des. Fed. Sérgio Nascimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu nos termos do art. 1.040, II do CPC, em juízo de retratação positivo, modificar parcialmente o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros desde a DER, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão